Tribunal: TJSP
Processo: 0002095-08.2017.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto à análise da prova, incidência do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima e alteração do regime inicial de cumprimento – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que
são embargantes RENAN ROBERTO DA COSTA e BRUNO CRUZ DOS SANTOS, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000 -Voto no 12408
2
Embargos de declaração no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000
3a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Embargantes: Bruno Cruz dos Santos e Renan Roberto da Costa
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Voto no 12408
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão quanto à análise da
prova, incidência do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas em sua fração máxima e alteração do regime inicial
de cumprimento
Não ocorrência
Indevido caráter
infringente
Descabimento. Sujeição dos embargos de
declaração aos limites do artigo 619 do CPP Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1588/1602, que, por maioria de votos, rejeitou a preliminar e
deu parcial provimento aos recursos para 1) reconhecer a atenuante da
menoridade relativa de Bruno Cruz dos Santos e Renan Roberto da
Costa; 2) condená-los como incursos nos artigos 33, caput; c.c. 40, III; c.c.
§ 4o da Lei no 11.343/06; c.c. 65, I, do Código Penal ao cumprimento, cada
um, de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e
oito) dias-multa, no valor unitário mínimo; e, 3) mantida a condenação de
Luiz Antonio Correia Lima como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, reduzir suas penas a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Alegam os embargantes que há omissão, contradição e
obscuridade no aresto no que diz respeito 1) à análise da prova, pois esta é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000 -Voto no 12408
3
insuficiente para a condenação, em especial considerando de que baseou-
se exclusivamente no testemunho dos policiais civis; 2) à não incidência do
redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima; e,
ainda, 3) alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto (fls.
1613/1634 ou 01/22 do apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos, não
comportam acolhimento.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível nos
casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Porém, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido.
Ressalta-se que nos pontos levantado nestes embargos
análise da prova, incidência do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas em sua fração máxima e fixação do regime aberto a título de
prequestionamento, não há que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade, quiçá em ambiguidade.
Isso porque, conforme detalhadamente exposto ao
longo do acórdão (fls. 1592/1598), a Turma Julgadora entendeu que a prova
colhida é suficiente e segura e para demonstrar a responsabilidade penal
dos embargantes e corréu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
No que diz respeito ao segundo ponto, ficou preservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000 -Voto no 12408
4
a fração de 1/3 (um terço) do redutor do § 4o do artigo 33, da Lei no
11.343/06 para Bruno e Renan Roberto por ausência de impugnação
ministerial (vedada a reformatio in pejus). Resguardada a preclara
convicção do d. Magistrado sentenciante, no sentir da Turma Julgadora
sequer seria a hipótese de aplicação da benesse, pois seus requisitos
legais, restritivos e cumulativos, não são a “quantidade ou a qualidade” das
drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da
fixação das penas-base
vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a
avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons
antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido
com atividades criminosas” (§ 4o, segunda parte, do art. 33 da Lei
11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Bruno e Renan Roberto
“estão envolvidos com atividades criminosas” porque guardavam, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, em local conhecido como ponto de
tráfico (cf. depoimentos dos policiais civis), 25 (vinte e cinco) porções de
maconha com peso líquido de 40,8 gramas; 40 (quarenta) porções de
cocaína pesando 8,0 gramas, e outras 23 (vinte e três) porções de cocaína
com peso de 9,7 gramas (cf. laudo de fls. 242/244), circunstâncias
concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade,
recebem os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande
traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções. Afinal,
'ponto de tráfico' significa 'ponto de comércio ilícito' que entre suas
medulares características estão o 'meio de vida à margem da legalidade', a
'organização e prevenção contra a atuação das autoridades de polícia', a
'disputa clandestina do sítio utilizado na atividade' e a 'freguesia viciada'.
Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não
regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento
das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de
entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000 -Voto no 12408
5
O regime inicial semiaberto para Bruno e Renan
Roberto
mormente diante do conformismo do Ministério Público
foi
mantido, pois no caso sub judice a gravidade concreta das condutas já
minuciosamente analisadas
desautoriza o estabelecimento de regime
prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Como se vê, depreende-se que houve apenas a
discordância dos embargantes quanto aos fundamentos adotados na
decisão que examinou a pretensão recursal.
Todavia, como se sabe, os embargos de declaração não
visam à modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes. Devem
ser usados para que o juiz ou tribunal emita provimento denominado
integrativo-retificador, visando afastar eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente, sob pena de afronta ao princípio da imutabilidade do
julgado. A regra só abriga desvio em situações
excepcionalíssimas, nas quais a maior elasticidade que se lhes reconhece
está convergida, necessariamente, para os casos de erro material evidente
ou manifesta nulidade do acórdão circunstâncias não evidenciadas nestes
autos.
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery e
Nelson Nery Júnior:
(...) “os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000 -Voto no 12408
6
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (in
“Código de Processo Civil”, Ed. RT, 3a ed., 1997, pág.
781, nota 2 ao artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento,
pela
Corte,
da
tese
da
dedução
pretendida, não há obscuridade, contradição ou omissão
a ser sanada. Os embargos de declaração não
constituem meio processual cabível para reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados” (STF Emb. Decl.
em Ação Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u., Rela.
Mina. Ellen Gracie, j. 24.06.2004, DJ. 20.08.2004, pág.
37; STF - Emb. Decl. em Agr. Regim. no Agr. de
Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 03.08.2004, DJ. 27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
omissão, contradição ou obscuridade, quanto menos de ambiguidade.
Caso pretenda o reexame do mérito do acórdão, poderá
a defesa interpor a medida judicial cabível.
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002095-08.2017.8.26.0616/50000 -Voto no 12408
7
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator